Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005649-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA DA COSTA RISPOLI - CPF: 018.587.041-46 (RECORRENTE), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005649-45.2020.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUCIANA DA COSTA RISPOLI

Recorrido: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO NO MOTOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MOTOR TROCADO POR SUPOSTA LIBERALIDADE – VÍCIO SOLUCIONADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – VÍCIOS APRESENTADOS NO PRAZO DE GARANTIA – REITERAÇÃO DO VÍCIO NO PRAZO DE GARANTIA – REITERAÇÃO DO VÍCIO FORA DA GARANTIA – VÍCIOS REITERADOS – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE DEFEITO MESMO APÓS CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO A RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque o vazamento e a privação do serviço são fatos incontroversos. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

A reiteração do vício apresentado no motor, sem o adequado conserto no prazo da garantia, impõe a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pela extensão dos vícios para período posterior à garantia, pois não se tratar de dano eventual, mas vício reiterado. Devem os danos materiais serem ressarcidos e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de realização de perícia técnica para comprovar o vício e sua natureza, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 dias entre o conserto do veículo e nova apresentação do vício, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é “totalmente desnecessária a realização de provas suplementares, e conforme já demonstrado a perícia técnica torna-se ineficaz e impossibilitada, já que ocorreu a substituição do motor viciado”, bem como que a substituição “ocorreu por parte do requerido, ainda que parte dos custos tenham sido empenhados pela autora”.

No mérito, alegou que não há se falar em necessidade de perícia, pois o primeiro vício ocorreu em 16/10/2018, ou seja, com dois anos de uso do bem, sendo que, após o conserto, apresentou novo defeito em 13.03.2019, ou seja, com menos de três anos de uso e cinco meses após o reparo, tudo dentro da garantia, sendo que o último vício ocorreu em 30/12/2019, fora do prazo da garantia, restando fundido o motor.

Alegou que o vício apresentado dentro do prazo de garantia com reiteração e ampliação para depois da garantia comprova a responsabilidade da parte promovida, pois não solucionou o vício, apenas adotando medias paliativas, tanto que, com base e suposta mera liberalidade, efetuou a troca do motor, comprovando sua responsabilidade.

Sustentou a ocorrência de dano material consistente em custo do guincho, pagamento de Uber, taxa no DETRAN para regularizar a documentação de troca do motor totalizando R$ 1.290,84 (mil duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), além de indenização moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a determinação para prorrogação da garantia do automóvel ou nova concessão de garantia das peças.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que imprescindível a realização de perícia e, no mérito, ausência de responsabilidade, pois o veículo fora adquirido em 16/06/2016 e a garantia expirou em 16/06/2019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito, posto que desnecessária a realização de perícia no presente caso.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, ainda mais quando houve a solução ao impasse do motor com a troca desde, ainda que sob a insígnia de “mera liberalidade”. A parte promovida, diante do problema no motor, efetuou o troca do mesmo e a parte promovente arcou com os custos da mão de obra.

A perícia, no presente caso, pois, se mostra desnecessária, seja por impossibilidade fática – em razão do conserto do problema – seja porque a pretensão inicial é de indenização material pelos gastos que teve em decorrência do motor ter fundido e indenização por dano moral, não pretendendo o conserto que já se operou.

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE

Reformada a sentença e reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, sobretudo porque há pedido da parte Recorrente.

De início, registro que a pretensão inicial é de dano material e moral decorrente de vícios apresentados no veículo dentro da garantia, os quais por suposto conserto paliativo se estendeu para período posterior à garantia. A parte promovida entende necessária a realização de perícia e, no mérito, alega que o vício apresentado estaria fora da garantia, o que exclui a sua responsabilidade.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que apesar do último vício ter sido apresentado fora do prazo da garantia o conjunto probatório demonstra situação de reiteração do mesmo vício apresentado.

O primeiro vício ligado ao motor apareceu em 16/10/2018, com a seguinte descrição: “veículo ruim para funcionar, gira a chave não dá sinal e veículo não funciona demora pra que volta ao normal. Segundo cliente já ficou várias sem funcionamento. Veículo perdendo força. Esse vício apresentou-se no segundo ano de uso do veículo e, portanto, dentro da garantia de três anos. O segundo vício apresentou-se em 13/03/2019, ou seja, apenas cinco meses após o conserto, o que não se pode admitir, pois em se tratando de vício do motor, não se pode aceitar que um vício em produto durável retorne com cinco meses de uso após o conserto. Nesse segundo vício narrou-se: “veículo com motor falhando, motor falha, engasga ao acelerar, veículo superaquecendo, motor com superaquecimento, radiador com problema”. Esse segundo problema, reiteração do primeiro, apresentou-se ainda no prazo de garantia.

Após novo conserto, o veículo apresentou o terceiro vício em 31/12/2019, ocasião em que o motor fundiu de vez, tendo a parte promovente gasto com guincho e transporte por aplicativo. Após reclamação, houve troca do motor pela promovida, por mera liberalidade, mas com cobrança de valores do consumidor para remunerar mão de obra.

Com efeito, a tese de perda da garantia não se sustenta, pois pelo conjunto probatório, não está a tratar-se de um dano isolado, mas uma reiteração constante dos mesmos vícios não solucionados anteriormente, restando evidente a responsabilidade, tanto que a promovida, por suposta liberalidade, efetuou a troca do motor, sendo, pois, responsável pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

A reiteração do vício apresentado no motor, sem o adequado conserto no prazo da garantia, impõe a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pela extensão dos vícios para período posterior à garantia, pois não se tratar de dano eventual, mas vício reiterado.

Devem os danos materiais serem ressarcidos e o dano moral ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que se refere ao pedido para que este juízo conceda novo prazo de garantia, mostra-se descabido, pois a garantia é legal ou contratual. No caso, tendo havido troca do motor, o prazo de garantir rege-se pela lei consumerista.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar dano material no valor de R$ 1.290,84 (mil duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022